Tribunal: TJDFT
Processo: 0715880-19.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-07-13
Data de publicação: 2023-07-26

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. PENHORA. VERBA DE NATUREZA SALARIAL. NÃO COMPROVAÇÃO. DECISÃO MANTIDA.
1. Cabe ao devedor demonstrar que os valores bloqueados possuem natureza salarial.
2. Caso em que o devedor afirma que o bloqueio incidiu sobre seus rendimentos recebidos como autônomo, mas se limitou a juntar cópia de extrato bancário em que se verificam diversos depósitos realizados por meio de PIX, não havendo nenhuma vinculação dos depósitos recebidos por meio de PIX ao trabalho do devedor.
3. Agravo de instrumento conhecido e não provido.